Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. O próprio réu admitiu que havia consumido bebida alcoólica, o que está em harmonia com a prova testemunhal e com o resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de álcool de 0,49 mg/l de ar expelido pelos pulmões, superior ao permitido por lei.
4. Embora não conste nos autos comprovação da aferição ou calibragem do aparelho de etilômetro, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, ou seja, até que seja provado o contrário, foram realizados pautados especialmente pelo princípio da legalidade. In casu, a Defesa em nenhum momento demonstrou efetivamente que o INMETRO não avaliou o aparelho ou que o avaliou e o instrumento foi considerado imprestável. Ademais, há elementos nos autos que demonstram que o resultado obtido no teste é condizente com o estado de embriaguez do acusado relatado pelas testemunhas.
5. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.
6. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
7. Correta a análise negativa da conduta social se verificado que o réu se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço.
8. A circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada favoravelmente ao apelante.
9. A reincidência do acusado inviabiliza os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) e da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).
10. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
11. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.